Tribunal: CARF
Processo: 10166.728041/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DISSOCIADA DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO VERSADO NO ACÓRDÃO-RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OBJETO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário que versa sobre questão jurídica autônoma, que não faz parte da fundamentação, nem do dispositivo, do acórdão-recorrido.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728041/2011-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.517 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
NEWTON JOSE FIUZA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DISSOCIADA DO QUADRO FÁTICO-
JURÍDICO VERSADO NO ACÓRDÃO-RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE
OBJETO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário que versa sobre questão jurídica
autônoma, que não faz parte da fundamentação, nem do dispositivo, do
acórdão-recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728041/2011-96
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.517 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728041/2011-96

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 34/39, relativo ao ano-calendário
2008, exercício 2009, para formalização de exigência e cobrança de imposto
suplementar (2904) no valor de R$ 5.557,14, multa de ofício no valor de R$ 4.167,85 e
juros de mora calculados até 30/09/2011.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 36/37, foram:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 19.671,52. Contribuinte
regularmente intimado não atendeu à intimação.
- Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 536,25.
Contribuinte regularmente intimado não atendeu à intimação.
Inconformado com a exigência, da qual foi cientificado por via postal, com Aviso de
Recebimento (fls. 40), em 25/10/2011, o contribuinte apresentou impugnação em
11/11/2011, fls. 03/04, alegando, em síntese, o que se segue:
- Prioridade na tramitação do processo, de acordo com o disposto no art. 71, da Lei no
10.471, de 01/10/2003;
- Afirma ter atendido à intimação, em 02/08/2011, ocasião em que apresentou os
elementos solicitados;
- Alega estar anexando documentos comprobatórios das despesas pleiteadas.
Aos autos foram anexados os documentos de folhas 05/21.
Em respeito aos critérios estabelecidos no art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061,
de 04/08/2010, quais sejam: os processos sem intimação prévia, ou sem atendimento à
intimação e, ainda, sem apresentação anterior de SRL, o presente processo retornou à
unidade de origem – Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília - DF, para que
os documentos apresentados pelo contribuinte fossem examinados primeiramente.
Assim sendo, a DRF/ Brasília emitiu Termo Circunstanciado e Despacho Decisório, fls.
46/49, informando que após a análise dos documentos apresentados pelo contribuinte,
concluiu pela manutenção parcial da exigência.
Da referida Decisão o contribuinte foi cientificado por via postal, em 13/02/2014, não
tendo se manifestado acerca da manutenção parcial do Lançamento.
É o relatório.
A impugnação foi apresentada tempestivamente, por parte legítima, atendendo, assim,
aos requisitos previstos na legislação de regência, dela, pois, tomo conhecimento.
Do Mérito.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas e Previdência Privada oficial e Fapi.
Dos autos, verifica-se que a impugnação apresentada pelo representante legal do
contribuinte foi analisada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília- DF,
em conformidade com a Instrução Normativa RFB no 958, de 15/07/2009, com as
alterações da Instrução Normativa no1.061, de 04/08/2010, que assim estabelece:
Art. 1o A Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, passa a vigorar
acrescida do art. 6o-A:
“Art. 6o-A. A impugnação do sujeito passivo à Notificação de Lançamento efetuada sem
intimação prévia, ou sem atendimento à intimação, e sem apresentação anterior de
Solicitação de Retificação de Lançamento, terá o seguinte tratamento:
I - os documentos apresentados e demais questões de fato alegadas serão analisados
pela autoridade lançadora;
II - da análise de que trata o inciso I, da qual será lavrado termo circunstanciado,
poderá resultar revisão de lançamento para cancelamento ou redução da exigência;
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.517 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728041/2011-96

III - será dada ciência ao sujeito passivo do termo de que trata o inciso II, com
abertura de prazo para manifestação relativa ao conteúdo do termo, em 30 (trinta)
dias, no caso de remanescer a exigência no todo ou em parte;
IV - a impugnação será submetida a julgamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, juntamente com a eventual manifestação de que trata o inciso III.
§ 1o O disposto no caput é aplicável a processos em tramitação nas DRJ, para os quais
não tenha havido prévia manifestação por parte da autoridade lançadora, acerca das
situações fáticas que ensejaram o lançamento, inclusive nos casos de processos
instaurados com base no procedimento estabelecido pela Instrução Normativa SRF no
579, de 8 de dezembro de 2005.
§ 2o Na situação de que trata o § 1o, as questões de fato poderão, a critério da
autoridade julgadora, ser imediatamente por ela analisadas.”
Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Da análise elaborada pela autoridade fiscal, a qual somente abrangeu questões de fato,
isto é, da análise em que a autoridade fiscal se ateve a examinar tão-somente os
documentos apresentados pelo contribuinte, resultou pela manutenção parcial da
exigência, conforme abaixo:
De início, cabe registrar que a referida declaração foi retida em Malha Fiscal nos
parâmetros “Dedução Indevida de Despesas Médicas” e “Dedução Indevida de
Previdência Oficial”.
Por falta de atendimento à intimação, todas as deduções foram inteiramente glosadas,
alterandose o saldo do imposto a pagar, no valor de R$ 5.042,78, para R$ 10.599,92.
Da análise da documentação acostada aos autos (fls. 14 a 20), verifica-se que:
- Com relação à despesa médica:

- Com relação à dedução indevida de Previdência Ofical foi apresentado o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte,
ano-calendário 2008 (fl. 17), emitido pela fonte pagadora RNA STUTAPE SERV
REPROG CONG LTDA, CNPJ 00.412.130/000131, onde consta o valor de R$ 536,25
relativo a essa contribuição. Portanto, esta dedução foi devidamente comprovada.
Considerando a glosa supracitada, apurou-se um saldo de imposto suplementar no
valor de R$ 2.532,25, conforme planilha adiante demonstrada.
Considerando que nada mais foi trazido aos autos ratificamos o Despacho Decisório.
Da conclusão.
Por todo exposto, VOTO julgar procedente em parte a impugnação, mantendo imposto
suplementar no valor de R$ 2.532,25, o qual deverá ser cobrado com os acréscimos
legais devidos (multa de ofício e juros de mora).
(Documento assinado digitalmente)
ANA KARINE MUNIZ MELO
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.517 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728041/2011-96

Matrícula SIAPE 1257600-Relatora

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS E PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Para fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual, todas as despesas estão sujeitas à
comprovação mediante documentação hábil e idônea. São mantidas as glosas de
despesas não comprovadas com documentação hábil e idônea.

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/07/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 28/07/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência | improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que há prescrição da cobrança do crédito
tributário prevista no art. 174 do CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário, por dissociação entre as razões recursais e
respectivo pedido, de um lado, e a fundamentação adotada no acórdão-recorrido.
As razões de impugnação e respectivo pedido voltam-se exclusivamente ao debate
de questões substanciais relativas à validade do crédito tributário e das glosas realizadas pela
autoridade lançadora. Não há alegação relativa à perda do direito de ajuizamento da ação judicial
necessária à cobrança do crédito tributário (preclusão).
Desse modo, as razões recursais, ao limitarem-se a apresentar argumento novo,
estão dissociadas do objeto possível projetado a partir da impugnação e do acórdão-recorrido, de
modo a impedir o conhecimento da irresignação.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Numero do processo: 10469.905882/2009-02
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 08 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Nov 07 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário:
2004 RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OU ATACA OS
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.517 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728041/2011-96

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES
DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO Não se conhece de Recurso Voluntário no
qual não são enfrentados diretamente os fundamentos do acórdão a quo. Cabe ao
contribuinte impugnar as razões lançadas no acórdão atacado, buscando demonstrar a
existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da
decisão ou a sua reforma. Optando o contribuinte por fazer considerações totalmente
divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido a dialeticidade
exigida entre decisão recorrida e razões do recurso, de modo que falece o recurso da
respectiva adequação ou regularidade formal.
Numero da decisão: 1002-000.829
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso. (documento assinado
digitalmente) Ailton Neves da Silva - Presidente (documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Ailton Neves da Silva (Presidente), Rafael Zedral e Marcelo Jose Luz de
Macedo
Nome do relator: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO

Numero do processo: 18239.002979/2010-11
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Dec 16 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DISSOCIADA DO QUADRO
FÁTICO-JURÍDICO VERSADO NO ACÓRDÃO-RECORRIDO. INEXISTÊNCIA
DE OBJETO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de recurso
voluntário que versa sobre questão jurídica autônoma, que não faz parte da
fundamentação, nem do dispositivo, do acórdão-recorrido. ALEGADO PAGAMENTO
IGNORADO
PELA
AUTORIDADE
FISCAL.
QUESTÃO
AUTÔNOMA
PREJUDICIAL.
ANÁLISE
OBRIGATÓRIA
PELA
AUTORIDADE
PREPARADORA. Deve a autoridade preparadora ou equivalente examinar a alegação
de pagamento, de modo a confirma-la ou infirmá-la e, com base nessa análise, imputar o
recolhimento e extinguir total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso.
Numero da decisão: 2001-004.880
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Voluntário, porém
com indicação expressa para que a autoridade preparadora analise a alegação de
pagamento e extinção do crédito tributário. (documento assinado digitalmente) Honorio
Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado digitalmente) Thiago
Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: Não informado
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.517 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728041/2011-96

Fl. 93
DF CARF MF
Original